Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0753241-67.2023.8.07.0001 APELANTE: FABIO MARCELO GONCALVES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Fábio Marcelo Gonçalves contra a r. sentença Id. 59990228, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, julgou extinto o cumprimento individual da sentença coletiva, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Da análise dos autos, foi constatado que o Apelante, embora não seja beneficiário de justiça gratuita, não recolheu as custas iniciais nem o preparo do Apelo. Em razão desse fato, foi oportunizado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 60737546). Devidamente intimado, o Apelante permaneceu inerte (Id. 61279222). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 59990236 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora